Tribunal: TJMT
Processo: 1023134-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023134-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), SAMUEL REIS SILVA - CPF: 052.393.911-65 (AGRAVADO), ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - CPF: 006.760.369-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO FATO JURÍDICO GERADOR - REUNIÃO DAS AÇÕES - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS PARA A CONCESSÃO - IMPUGANÇÃO - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência de outras demandas decorrentes do mesmo fato jurídico da ação de origem, a reunião dos processos é medida que se impõe para que sejam julgadas conjuntamente, a fim de se evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023134-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO: SAMUEL REIS SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c INDENIZAÇÃO n. 1000503-72.2024.8.11.0101, da Vara Única de Claudia/MT que rejeitou a impugnação à Justiça Gratuita, bem como a conexão entre as demandas interpostas pelo Agravado.

Alega a Recorrente
“não deve prosperar o deferimento da justiça gratuita, por absoluta ausência de indício ou verossimilhança, não há como proceder com a concessão gratuidade, é prática que se impõe, em consonância com a Constituição Federal que literalmente determina no art. 5o, LXXIV que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não havendo provas da insuficiência de recursos, mas justificada presunção de possibilidade econômica, deve ser obedecido o comando constitucional que exige a comprovação da miserabilidade.”.

Assevera
“a probabilidade do direito e o perigo de dano, baseiam se no fato de que caso haja provimento ao recurso, determinando-se a conexão entre os processos, poderá ocorrer a prolação de decisões conflitantes com a as ações n.o 1000612- 86.2024.8.11.0101 e n.o 1000579-96.2024.8.11.0101, motivo pelo qual de nada adiantaria o provimento posterior do recurso..”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c INDENIZAÇÃO n. 1000503-72.2024.8.11.0101
, da Vara Única de Claudia/MT que rejeitou a impugnação à Justiça Gratuita, bem como a conexão entre as demandas interpostas pelo Agravado.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de conexão entre a presente ação e demais ações interpostas pelo Agravado, oriundas do mesmo fato gerador, quais sejam: n.o 1000612- 86.2024.8.11.0101 e n.o 1000579-96.2024.8.11.0101, em trâmite na Vara Única de Cláudia/MT.

Pois bem. O art. 55 do CPC dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A propósito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Novidade significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no §3o do artigo em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente (diferentes juízos). A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do conceito de conexão (STJ, Ia Seção, CC 55.584/SC, rei. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações análogas (Informativo 466/STJ: 3.a Turma, REsp 1.226.016/RJ, rei. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2011). Também nesse caso acredito que deve ser seguida a mesma lógica quanto à facultatividade da reunião dos processos, mesmo que haja risco de decisões conflitantes e contraditórias. Ou seja, também nesse caso deverá o órgão jurisdicional analisar os prós (sendo a harmonização dos julgados indiscutivelmente um deles) e os contras da reunião, naquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como discricionariedade judicial."( Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.79)”.

Da análise dos autos extrai-se que a norma processual vigente, portanto, exige apenas a identidade de pedido ou de causa de pedir para caracterizar a conexão entre ações, sendo pacífico o entendimento de que não é necessária a perfeita simetria entre as partes ou a total coincidência dos pedidos formulados.

No caso em exame, ambas as demandas têm como fundamento o mesmo acidente automobilístico, fato gerador dos pedidos de Indenização Securitária.

Ainda que as ações possam divergir quanto aos valores, a base fática que sustenta ambos os pedidos é a mesma, o que atrai a incidência do art. 55 do CPC.

Não há como dissociar o debate central das ações, que gira em torno do acidente e eventual descumprimento das obrigações previstas no referido contrato de seguro.

A análise isolada das demandas, portanto, poderia acarretar decisões antagônicas sobre os mesmos fatos, situação que o ordenamento jurídico busca evitar por meio do reconhecimento da conexão e da reunião dos processos.

Igualmente, à alegação de que o apensamento acarretaria prejuízo à parte Agravada, tal argumento não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de que a reunião dos autos causará dano processual irreparável ou comprometerá o direito de defesa.

Ao contrário, a medida visa justamente à uniformização da prestação jurisdicional e ao julgamento harmônico das demandas, pelo que viável a conexão.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO - CONFIGURAÇÃO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.

- Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando for comum o objeto ou a causa de pedir.

- Demonstrado que tramitam simultaneamente ações distintas, mas com mesma causa de pedir referente ao mesmo fato jurídico (acidente de trânsito), impõe-se o reconhecimento da conexão, determinando-se a reunião dos processos, para julgamento simultâneo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.013655-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 03/04/2024) (G.n.)”

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO DERIVADA DO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREVENÇÃO CARACTERIZADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDA. ART. 59 DO CPC.

- Nos termos do artigo 55 do CPC, são conexas as ações cujo pedido ou causa de pedir forem comuns, devendo ocorrer a união dos processos de forma que o julgamento em separado possa gerar decisões conflitantes entre si.

- Havendo ações que tratam do mesmo acidente de trânsito, há similitude de causas de pedir, havendo conexão dos processos. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.164274-5/000, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023) (G.n.)”

Quanto à Impugnação à Justiça Gratuita, sustenta a Agravante que “
não deve prosperar o deferimento da justiça gratuita, por absoluta ausência de indício ou verossimilhança, não há como proceder com a concessão gratuidade, é prática que se impõe, em consonância com a Constituição Federal que literalmente determina no art. 5o, LXXIV que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não havendo provas da insuficiência de recursos, mas justificada presunção de possibilidade econômica, deve ser obedecido o comando constitucional que exige a comprovação da miserabilidade.”.

No caso concreto, oportuno destacar, conforme trazido aos autos pelo próprio Agravado, os valores perseguidos nos Contratos de Seguro por ele formulados
“Inicialmente, a parte Agravante alegou a existência de três processos conexos ao presente, a saber: 1000612-86.2024.8.11.0101 (27/06/2024), 1000579-96.2024.8.11.0101 (18/06/2024) e 1000317-83.2023.8.11.0101 (19/04/2023). Entretanto, além de as partes serem distintas, os objetos e as causas de pedir também são diversos. Como demonstrado pela própria Agravante, o primeiro processo refere-se à seguradora ICATU SEGUROS S/A e versa sobre o recebimento e a cobertura de uma apólice no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O segundo processo envolve a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS, discutindo o recebimento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Por fim, o terceiro processo mencionado aborda outro sinistro, distinto daquele debatido na presente demanda, e pleiteia o recebimento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).”.

Tais valores, por si só, sinalizam um mínimo de capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, especialmente sem comprovação concreta em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios objetivos de capacidade financeira, o que ocorre
in casu
.

A propósito:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA.

- O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 604425 SP 2003/0201643-0, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 198). (Destaquei)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pretensão de concessão do benefício. Não acolhimento. Existência de indícios de capacidade financeira para arcar com os custos do processo, sem que tenham sido prestados esclarecimentos a respeito. Ademais, omissão na apresentação de documentos adicionais que não pode ser prestigiada, em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. Acertado o indeferimento da gratuidade da justiça. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 01112906220248160000 Pinhais, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 05/03/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2025). (Destaquei)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora. O processo de origem trata de inventário referente a imóvel avaliado em R$ 100.000,00, situado na cidade de Tesouro/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de justiça gratuita, considerando os elementos de prova presentes nos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência financeira feitas por pessoa natural, permitindo, contudo, o indeferimento do pedido caso haja elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais. No caso, os documentos apresentados não demonstram a situação de penúria econômica, especialmente por se tratar de partilha de imóvel de valor significativo e não ter sido comprovada a insuficiência de todos os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025). (Destaquei)”

Não há elementos que justifiquem a manutenção da

Gratuidade de Justiça, sendo sua revogação medida que se impõe, de forma coerente com os ditames legais e a orientação dominante nos tribunais.

Pelo posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025